Tribunal: TRF3
Processo: 5033188-72.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
396/1006)

5033188-72.2021.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033188-72.2021.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: QUATRO MARCOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO MARTINHO LEITE - SP174082-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURINDO LEITE JUNIOR - SP173229-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES AO FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NA LC No 110/2001. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. PAGAMENTO DE FGTS EM ACORDOS HOMOLOGADOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.176/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a exclusão, da Notificação Fiscal de Débito do FGTS (NDFC no 200.441.884), dos valores de contribuições ao FGTS pagos em decorrência de acordos celebrados perante a Justiça do Trabalho e comprovados nos autos, mantendo-se a cobrança das demais parcelas, inclusive contribuições sociais previstas na Lei Complementar no 110/2001.

2. A embargante (parte autora) sustenta omissão quanto à análise de três pontos: (i) incidência de FGTS sobre pró-labore de sócios não empregados; (ii) exigibilidade da contribuição social de 10% prevista na LC no 110/2001; e (iii) efeitos jurídicos de pagamentos realizados diretamente aos empregados, ainda que após a edição da Lei no 9.491/1997.

3. A UNIÃO, por sua vez, aduz em seus aclaratórios obscuridade quanto ao reconhecimento de pagamentos de FGTS decorrentes de acordos trabalhistas envolvendo determinados empregados, ao argumento de inexistir prova suficiente do efetivo recolhimento do FGTS na via judicial e dos respectivos valores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pela empresa embargante acerca da incidência de FGTS sobre sócios, da exigibilidade da contribuição social da LC no 110/2001 e dos efeitos de pagamentos diretos aos empregados; e (ii) se há obscuridade quanto ao reconhecimento de pagamentos de FGTS decorrentes de acordos homologados na Justiça do Trabalho.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

6. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa aos pagamentos de FGTS realizados em acordos trabalhistas, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.176, segundo a qual são eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado em decorrência de acordo homologado na Justiça do Trabalho, sem prejuízo da cobrança das parcelas incorporáveis ao fundo, como multas, juros, correção monetária e contribuições sociais.

7. A decisão também apreciou a controvérsia relativa aos débitos atribuídos aos sócios da empresa, concluindo pela manutenção da cobrança diante da existência de opção empresarial pelo recolhimento do FGTS nas respectivas contas vinculadas, conforme apurado no processo administrativo.

8. Igualmente, foi expressamente analisada a impossibilidade de exclusão das contribuições sociais previstas na Lei Complementar no 110/2001, bem como a impossibilidade de reconhecimento de quitação do FGTS por meio de pagamentos decorrentes de acordos coletivos realizados com sindicato.

9. As alegações deduzidas pelas embargantes revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir fundamentos já examinados, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

10. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parte autora e da União rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada no acórdão embargado. 2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o cabimento dos embargos declaratórios. 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que analise as questões relevantes para a solução da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 7o, III; Lei no 8.036/1990, art. 15; Lei no 8.036/1990, art. 18; Lei no 8.036/1990, art. 26-A; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei Complementar no 110/2001, art. 1o; Lei Complementar no 110/2001, art. 2o; CPC, art. 506.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.176; STJ, AgInt no REsp 1.657.278/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2018, DJe 11.12.2018; STJ, REsp 1.664.000/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2017, DJe 17.05.2017; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.364.697/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.04.2015, DJe 04.05.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.493.854/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.02.2015, DJe 02.03.2015; TRF3, AI 0016226-02.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, Segunda Turma, j. 06.12.2016; TRF3, ApCiv 5004441-14.2018.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 12.08.2019; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033188-72.2021.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: QUATRO MARCOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO MARTINHO LEITE - SP174082-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURINDO LEITE JUNIOR - SP173229-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por QUATRO MARCOS LTDA. e pela UNIÃO FEDERAL,em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, as embargantes afirmam que o julgado incidiu em omissão e obscuridade. Por isso, pedem que sejam sanados os problemas que indicam.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

Memoriais apresentados por QUATRO MARCOS LTDA..

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Afirma a embargante QUATRO MARCOS LTDA. que o v. acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar os seguintes temas: i) incidência (ou não) de FGTS sobre pró-labore de sócios não empregados; ii) exigibilidade (ou não) da contribuição social de 10% da LC n.o 110/2001, especialmente por sua natureza acessória e dependência do FGTS principal; e iii) efeitos jurídicos dos pagamentos realizados diretamente aos empregados, quando comprovados, mesmo após a edição da Lei no 9.491/1997. Pugna pelo acolhimento de seus embargos, para que haja pronunciamento sobre as questões enumeradas.

A UNIÃO, por sua vez, aduz em seus aclaratórios que o julgado é obscuro, pois, no que diz respeito a Otalino Pezintino da Silva, Renata Aparecida Marafante de Oliveira e Virgilio Bona, embora haja documentos que atestam a propositura de reclamação trabalhista por esses empregados, não há prova suficiente nos autos de que houve efetivo recolhimento de FGTS na via judicial e em quais valores. Requer sejam acolhidos seus embargos, para que seja sanado o vício apontado.

A decisão embargada foi assim proferida:

“Inicialmente, observo que a parte-autora ajuizou a presente ação para anular parcialmente a NDFC no 200.441.884, com as alterações efetuadas pelo Termo de Retificação no 200.772.368, alterando-se as CDAs FGSP201902309 e CSSP201902310, especificamente para afastar: (i) os débitos de FGTS mensal incidente sobre os sócios Sebastião Douglas Sorge Xavier e Jorge Abrão; (ii)os débitos de FGTS rescisório que foram objeto de pagamento realizado diretamente na conta corrente dos ex-empregados ou de seus advogados, conforme determinações contidas em acordo extrajudicial homologado pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Barra do Garças e Região, e nos acordos judiciais celebrados e homologados perante as Varas do Trabalho de Jundiaí/SP, Alta Floresta/MT, Mirassol D'Oeste/MT, e Núcleo de Conciliação do TRT da 23a Região conforme cópias anexadas aos autos; (iii)o débito de Contribuição Social de 10% prevista na Lei Complementar no 110/2001 incidente sobre os valores mencionados anteriormente, declarando-se, ainda, a nulidade de parte das multas constituídas nos Autos de Infração nos 20.564.701-4, 20.564.702-2 e 20.564.703-1, relativas aos valores mencionados anteriormente.

(...)

Quanto ao tema de mérito, lembro que, desde 2001, passaram a existir três contribuições ao FGTS: 1a) com natureza de direito fundamental do trabalhador (prevista no art. 7o, III, da Constituição, e na Lei 8.036/1990), depositada pelo empregador na Caixa Econômica Federal - CEF, na proporção de 8% sobre o salário, cujo saldo poderá ser movimentado pelo empregado-titular da conta vinculada em casos específicos; 2a) com natureza jurídica de tributo, na espécie contribuição social geral transitória (art. 1o da Lei Complementar 110/2001), recolhida aos cofres da União Federal por empregadores, à alíquota de 10% sobre o montante de todos depósitos nas contas vinculadas do FGTS, devida na hipótese de demissão sem justa causa; 3a) também com natureza tributária de contribuição social geral transitória (art. 2o da Lei Complementar 110/2001), recolhida aos cofres da União Federal por empregadores, na ordem de 0,5% sobre os rendimentos.

No que diz respeito à contribuição ao FGTS nos moldes da Lei no 8.036/1991 e, não obstante não ser tributo, há certo paralelo com contribuições previdenciárias e para "terceiros" exigidas sobre folha de salários, porque todas são imposições estatais previstas em lei que não constituem sanção por ato ilícito, calculadas sobre rendimentos habituais do trabalho. No entanto, as conformações normativas e as soluções de controvérsias judiciais não são as mesmas, como passo a expor.

Em regra, o ordenamento constitucional confia a um ente estatal a competência para estabelecer tributos, fixando também elementos materiais que parametrizam a instituição das exações por parte do legislador ordinário (respeitados as normas gerais previstas no Código Tributário Nacional). Porém, mesmo no caso de tributos, há competências normativas em relação às quais o ordenamento constitucional não delimitou o campo material de incidência, de modo que ao legislador ordinário é atribuída discricionariedade para determinar os elementos quantitativos das exigências (p. ex., empréstimos compulsórios).

O caso dos autos também cuida da contribuição ao FGTS com natureza de direito fundamental do trabalhador, a respeito do que o art. 7o, III, da Constituição não descreveu o campo material de incidência:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

....

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

É verdade que discricionariedade possui limites jurídicos, mas também é certo que a inexistência de campo material de incidência descrito na Constituição dá ampla margem de escolha ao titular da competência para normatizar sobre FGTS. Nesses moldes, cabe ao legislador ordinário federal estabelecer os contornos dessa contribuição ao FGTS, caracterizada como direito fundamental do trabalhador.

Desde sua a criação pela Lei no 5.107/1966, até a atual Lei no 8.036/1990, os elementos da imposição do FGTS são essencialmente os mesmos: é ônus do empregador, que deve depositar mensalmente (atualmente, na Caixa Econômica Federal - CEF), em conta vinculada sob a titularidade de seu empregado, o correspondente a 8% sobre a remuneração paga. No prisma macroeconômico, a soma desses saldos depositados forma poupança nacional destinada a financiar múltiplas políticas públicas sociais, e no prisma microeconômico, esse saldo pode ser movimentado pelo empregado-titular da conta vinculada em casos taxativamente descritos em atos normativos de regência (p. ex., demissão sem justa causa) ou firmados pela jurisprudência.

O art. 15 da Lei no 8.036/1990 (com alterações) contém os elementos básicos da imposição ao FGTS (grifei):

Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei no 4.749, de 12 de agosto de 1965.(Vide Lei no 13.189, de 2015)

§ 1o Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra, independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.

§ 2o Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de mão-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio.

§ 3o Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime do FGTS, na forma que vier a ser prevista em lei.

§ 4o Considera-se remuneração as retiradas de diretores não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que trata o art. 16. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998)

§ 5o O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998)

§ 6o Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998)

§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para dois por cento.

Em vista dessa conformação legal, é possível concluir que verbas pagas pelo empregador ao empregado, com conteúdo tipicamente indenizatório, não devem estar na base de cálculo do FGTS porque não estão no significado jurídico de "remuneração", sobre o que o art. 15, §6o, da Lei no 8.036/1990 expressamente determinada a aplicação das exclusões previstas no art. 28, §9o, da Lei no. 8.212/1991.

Por outro lado, o Decreto n. 99.684/1990, que consolida as normas regulamentares do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), estabelece em seu art. 8o que "as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS." Nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independentemente da denominação do cargo."

Indo adiante, é verdade que, até a entrada em vigor da Lei no 9.491/1997, o pagamento das parcelas relativas ao depósito do mês da rescisão do contrato de trabalho, do mês imediatamente anterior à rescisão (desde que não vencido o prazo para depósito) e à multa de 40% nos casos de demissão sem justa causa ou de 20%, nas hipóteses de culpa recíproca ou força maior, poderia ser feito diretamente aos empregados. Contudo, após a entrada em vigor da Lei no 9.491/1997, foi conferida nova redação ao artigo 18, da Lei no 8.036/1990, quando passou a ser expressamente determinado que o pagamento das parcelas relativas ao FGTS deve ser feito na conta vinculada do trabalhador.

Assim, o pagamento efetuado diretamente aos empregados, mediante acordos realizados na esfera trabalhista, passou a encontrar vedação legal, após a edição da Lei no 9.491/1997. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

I - O presente feito decorre de ação que objetiva anulação de débito do Fundo de Garantia e de Contribuição Social - NDFC, no tocante aos valores alusivos à multa rescisória. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 4a Região, a sentença foi reformada. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de que os pagamentos em reclamação trabalhista a título de FGTS, diretamente aos trabalhadores, caracterizam transação extrajudicial eivada de nulidade, devendo o empregador depositar todas as parcelas devidas do FGTS em conta vinculada, em conformidade com a previsão contida no art. 18 da Lei n. 8.036/1990, com a redação da Lei n. 9.491/1997. Nesse sentido: REsp n. 1.664.000/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.364.697/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 4/5/2015 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.493.854/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 2/3/2015. III - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.657.278 - RS / 2017/0045377-6. Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Data do Julgamento: 04/12/2018. Publicação: DJe: 11/12/2018).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ACORDO. JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI 9.491/97. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I - Lei no 9.491/97 que veda o pagamento direto do FGTS ao empregado devendo o empregador, a partir da vigência da referida Lei, necessariamente, depositar todas as parcelas devidas na conta vinculada ao FGTS. Precedente do E. STJ. II - Questão que, ademais, demandaria perícia contábil, inviável em sede de exceção de pré-executividade. III- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 587374 / SP. Proc. 0016226-02.2016.4.03.0000. Segunda Turma. Relator: Desembargador Federal PEIXOTO JUNIOR. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1, 30/01/2017).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DO FGTS. CDA. LEGITIMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O título executivo é ato administrativo enunciativo promanado de autoridade adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, CF). Portanto, goza a CDA de presunção de legitimidade, de tal sorte que cabe ao executado demonstrar a iliquidez da mesma, do que não se desincumbiu. 2. Ao aderir ao parcelamento da dívida a apelante não apenas demonstrou ter inquestionável ciência da apuração fiscal, mas também confessou-se devedora dos valores relativos às contribuições do FGTS e se comprometeu ao pagamento. 3. Não comporta acolhimento a alegação de que os valores em execução já foram pagos diretamente na seara trabalhista. O pagamento de verbas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mediante ação ou acordo realizado na Justiça do Trabalho não se equipara à quitação do débito fiscal. 4. Em primeiro lugar, isso se deve à impossibilidade de se aferir que o crédito de titularidade dos empregados, objeto dos acordos realizados, consubstancia aquele mesmo inscrito em dívida ativa. Em segundo lugar, porque a lei expressamente veda referida equiparação. 5. Após a entrada em vigor da Lei no 9.491/1997, foi conferida nova redação ao artigo 18, da Lei no 8.036/1990, quando passou a ser expressamente determinado que o pagamento das parcelas relativas ao FGTS deve ser feito na conta vinculada do trabalhador. 6. O pagamento efetuado diretamente aos empregados, mediante acordos realizados na esfera trabalhista, passou a encontrar vedação legal, após a edição da Lei no 9.491/1997. Nesse sentido já se pronunciaram o Superior Tribunal de Justiça e a Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Precedentes. 7. Não cabe o pedido de dedução dos valores pagos mediante parcelamento fiscal, porquanto não há qualquer comprovante de pagamento relativamente às parcelas previstas no cronograma de pagamento. 8. Apelação não provida. (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5004441-14.2018.4.03.6102. Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA. Data do Julgamento: 12/08/2019. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 23/08/2019).

Nessa mesma linha, o art. 26-A da Lei no 8.036/1990, incluído pela Lei no 13.932/2019, desconsidera o pagamento do FGTS diretamente ao trabalhador, in verbis:

Art. 26-A. Para fins de apuração e lançamento, considera-se não quitado o valor relativo ao FGTS pago diretamente ao trabalhador, vedada a sua conversão em indenização compensatória. (Incluído dada pela Lei no 13.932, de 2019)

§ 1o Os débitos reconhecidos e declarados por meio de sistema de escrituração digital serão recolhidos integralmente, acrescidos dos encargos devidos. (Incluído dada pela Lei no 13.932, de 2019)

§ 2o Para a geração das guias de depósito, os valores devidos a título de FGTS e o período laboral a que se referem serão expressamente identificados. (Incluído dada pela Lei no 13.932, de 2019)

Todavia, a despeito do teor da Lei no 9.491/1997 e do art. 26-A da Lei no 8.036/1990, se efetivamente comprovado o devido pagamento das verbas de FGTS na via processual trabalhista, em casos nos quais o reclamante teria direito ao saque do saldo fundiário, não me parece juridicamente sustentável exigir do reclamado (empresa) novamente o mesmo valor, sob pena de impor duplo pagamento de verba que foi efetivamente recebida pelo titular da conta vinculada.

Por fim, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a questão, fixando a seguinte tese no Tema 1.176 (após acolhimento, em 11/09/2024, de embargos de declaração para integrar os esclarecimentos à tese adotada): "São eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado, após o advento da Lei 9.491/1997, em decorrência de acordo homologado na Justiça do Trabalho, o que não dispensa a oportuna comunicação do ato aos órgãos de fiscalização competentes. Assegura-se, no entanto, a cobrança de todas as parcelas incorporáveis ao fundo (porque não pertencem ao trabalhador), consistente em multas, correção monetária, juros moratórios e contribuição social, visto que a União Federal e a Caixa Econômica Federal não participaram da celebração do ajuste na via laboral, não sendo por ele prejudicadas (art. 506, CPC)."

No caso dos autos, como já exposto anteriormente, a ora apelante foi alvo de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego e teve lavrada contra si a NDFC no 200.441.884, a qual constituiu débitos de contribuição ao FGTS e das contribuições sociais previstas na Lei Complementar no 110/2001 que somavam R$ 605.390,77. A apuração do débito foi assim descrita no ID. 328764688 - Pág. 173/174 (transcrição parcial, para o que importa à solução do presente feito):

Em 01/12/2014, a Empresa tomou conhecimento da Notificação para Apresentação de Documentos relativamente às competências de 11/2009 a 11/2014 e contemplando todas as filiais com final 0006-05, 0007-96, 0016-87, 0020-63 e 0022-25, visando à verificação de sua regularidade nos recolhimentos de FGTS e de contribuição social rescisória. Na data marcada para tanto - 17/12/2014 -, a Empresa não o fez integralmente, fazendo-o no decorrer da fiscalização.

Da análise dos documentos apresentados da matriz e filiais 0006-05, 0016-87 e 0022-25 - Arquivos SEFIP.RE, folhas de pagamento (em PDF), dados acerca dos funcionários ativos/desligados/afastados - em confronto com as informações da pesquisas promovidas das RAIS dos anos-base de 2009 a 2013 (por meio do sistema informatizado correspondente) e das GFIP dos recolhimentos e GFIP declaratórias (junto à Caixa Econômica Federal por meio do sistema informatizado correspondente), do período de 11/2009 até 12/2014, foi constatada a existência de débitos do FGTS mensal e rescisório e de contribuição social rescisória.

Para a apuração dos valores devidos, foram tomadas como base de cálculo, em ordem de preferência, a remuneração informada nas GFIP dos recolhimentos, GFIP declaratórias e RAIS.

(...)

III - em vista da ausência de qualquer informação na Empresa e/ou suas filiais a alguns empregados da filial 0006-05 a partir de 09 e 10/2010, por meio de pesquisas utilizando-se o PIS dos mesmos, foi observada a sua transferência a ZEFERINUS SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA, CNPJ No 07.274.535/0001-08, situada em Barueri, neste Estado, sendo um de seus sócios (Rafael Zeferino da Silva) ex-empregado da ora Notificada. Esses empregados, que se encontram identificados no ANEXO I, foram excluídos desta NDFC tendo em vista que a apuração dos respectivos depósitos e/ou débitos de FGTS deve ser realizada em fiscalização à ZEFERINUS, tomada como sucessora (parcial) desta.

(...)

Posteriormente, aludida NDFC foi alterada pelo Termo de Retificação (TRet) no 200.772.368 (ID. 328764689 - Pág. 2) nos seguintes termos:

Em atendimento ao solicitado pela Auditora Fiscal Analista a fls. 3552/3555, foi lavrado o Termo de Retificação no200.772.368, nesta data, que ora anexo, em vista da não dedução de recolhimentos de FGTS e de contribuição social rescisória realizados até a data de apuração do débito, mas não considerado quando da lavratura da NDFC no 200.441.884, embora muitas das guias correspondentes constem do campo "Guias Analisadas desta.

Esclareço que:

Tal qual à época da lavratura da NDFC, a pesquisa de FGTS por meio da raiz do CNPJ da Empresa (01.331.611) não foi possível, ocorrendo um travamento na troca de informações com a Caixa Econômica Federal e os sistemas informatizados utilizados (SISFgts e SISF). Por essa razão, novamente foi adotada a pesquisa individual pelos estabelecimentos informados como ativos no período da fiscalização, quais sejam, CNPJ com finais 0001-09, 0006-05, 0016-87 e 0022-25, contemplando todas as bases de recolhimentos e contas ativas, inativas e zeradas. Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos pela Empresa quando de seu recurso e mesmo posteriormente, verificou-se a existência de recolhimentos ocorridos em 2009, 2011 e 2011, especialmente nos dois primeiros, e constantes das contas dos empregados (sob o título de "Contas Zeradas) vinculadas ao estabelecimento com CNPJ de final 0003-62, o qual, conforme constatado em pesquisa junto à Receita Federal, encontra-se baixado (extinto) desde 1991;

Diante dessa situação, para correção da falta de dedução dos recolhimentos havidos, foram adotadas as seguintes condutas:a partir da listagem apresentada pela Empresa a fls. 3505/3539 e 3540/3542, denominada de Relatório de Identificação dos Recolhimentos, foram realizadas pesquisas em "contas Zeradas" no CNPJ final 0003-62 individualmente por PIS/Empregado, cujos recolhimentos - mensais e rescisórios, inclusive contribuição social - foram deduzidos dos valores inicialmente indicados na NDFC.Confronto dos valores lançados, após as correções acima mencionadas, com os extratos apresentados pela Empresa após o recurso e promovidos eventuais ajustes.

Relativamente aos empregados:Cyntha Rodrigues, embora informado pela Empresa, a fl. 3453, tratar-se de contrato de prazo determinado, não foi assim considerado em vista das datas de admissão e rescisão, respectivamente, de 05/02/2010 e 06/12/2010 e do Termo de Rescisão a fl. 1671;Virgilio Bona, embora informado pela Empresa, a fl. 3453, tratar-se de contrato de prazo determinado, não foi assim considerado em vista da informação de demissão sem justa causa junto ao FGTS/Caixa Econômica Federa, como também das datas de admissão e rescisão, respectivamente, de 11/03/2005 e 02/05/2012;Elenita dos Santos Alves (para 2012/2013), Minervino Carneiro Neto e Pedro Damião Guimarães Rosa (2012), foram considerados os períodos de afastamento por acidente/doença de trabalho informado nos arquivos SEFIP e RAIS;

Foram desconsiderados eventuais pagamentos realizados diretamente aos empregados por meio de acordos judiciais ou com o Sindicato.

Após a retificação, o valor apurado a título de contribuição ao FGTS e contribuição social totalizou o montante de R$ 336.919,93.

No caso em exame, insurge-se a ora apelante contra a cobrança de valores já pagos aos trabalhadores em razão de acordos coletivos realizados com sindicatos e de acordos efetuados perante a Justiça do Trabalho. Questiona, ainda, a incidência das contribuições em discussão sobre valores pagos a Sebastião Douglas Sorge e Jorge Arão, sustentando que eles são sócios da empresa executada e não há, no contrato social, opção pelo recolhimento do FGTS.

No tocante a pagamentos efetuados diretamente a trabalhadores, juntou a embargante/apelante atas de assembleias realizadas com os trabalhadores da empresa Quatro Marcos Ltda perante o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Barra do Garças e Região (ID. 328764693 - Pág. 3/11), propondo o pagamento parcelado das verbas rescisórias. Apresentou, também, comprovantes de pagamentos, termos de rescisão do contrato de trabalho e termos aditivos ao contrato de trabalho para parcelamento (IDs. 328764694 e 328764695, 328764696, 328764709, 328764782, 328764822, 328764833, 328764834, sendo que nos termos de rescisão consta o recebimento, com ressalvas, dos valores pelos empregados).

Também consta dos autos peças de reclamações trabalhistas relativas aos funcionários Edivan da Silva Lopes, Manoel Santana Gomes, Otalino Pezintino da Silva, Renata Aparecida Marafante de Oliveira e Virgilio Bona nas quais foram realizados acordos judiciais que abrangeram a contribuição ao FGTS e a multa rescisória (ID. 328764839 - Pág. 4/22).

Tendo em vista a tese firmada pelo e.STJ no Tema 1.176, os valores relativos à contribuição do FGTS objeto de acordo judicial e com pagamento comprovado nos presente autos devem ser excluídos da NDFC no 200.441.884, ora em discussão. Deve ser assegurada, contudo, a cobrança de todas as parcelas incorporáveis ao fundo, consistente em multas, correção monetária, juros moratórios e contribuição social, visto que a União Federal e a Caixa Econômica Federal não participaram da celebração do ajuste na via laboral. Assim, incabível a exclusão dos valores relativos às contribuições sociais previstas na Lei Complementar no 110/2001.

Por outro lado, os pagamentos efetuados com base em acordos coletivos de trabalho também não podem ser excluídos da NDFC ora em discussão. Isso porque, a despeito da importância das negociações coletivas de trabalho e do papel dos sindicatos, tais pagamentos não foram abarcados pela tese firmada no mencionado Tema 1.176/STJ e, além disso, os comprovantes de pagamento juntado nos autos contêm ressalva dos valores recebidos pelos empregados.

No que pertine aos pagamentos aos sócios Sebastião Douglas Sorge Xavier, de acordo com a relação dos débitos mensais em relação a cada empregado anexa ao supracitado Termo de Retificação, consta valores em aberto relativos a Sebastião no período de 01/2010 a 05/2010, 11/2010 a 01/2011, 06/2010 a 10/2010. Já no tocante a Jorge Abrão, os débitos mensais referem-se a 12/2009 a 02/2010, de 04/2010, tendo sido apurados, ainda, débitos rescisórios e de recomposição do saldo rescisório (12/2009 a 04/2010) com vencimento em 07/06/2010 (data do afastamento: 28/05/2010).

Nesse passo, é certo que o contrato social da empresa e respectivas alterações acostados nos autos (ID. 328764949) não possuem cláusula a impor o recolhimento de FGTS em favor dos sócios, o que também foi certificado na ata notarial de ID. 335799937.

Porém, o exame dos processos administrativos das autuações lavradas contra a ora apelante (ID. 328764869) revela que houve opção pelo recolhimento do FGTS em relação a tais sócios. Neste sentido, cito trecho da proposta de procedência do auto de infração no 20.564.701-4 constante do ID. 328764869 - Pág. 18/19 (grifei):

(...)

Verifica-se em consulta aos dados cadastrais na Junta Comercial de São Paulo que Sebastião Douglas Sorge Xavier e Jorge Abrão compunham o quadro societário no período alcançado pela fiscalização, sendo que Jorge Abrão contribui com parcela consideravelmente pequena na formação do capital social.

Em consulta ao extrato da conta vinculada, verificou-se que Sebastião Douglas Sorge Xavier está cadastrado como "(05) Diretor não-empregado beneficiário do FGTS", e Jorge Abrão consta como "(01) Empregado".

Por ser faculdade da empresa empregadora equiparar o diretor não empregado aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS, ao adotar essa opção, sujeita-se à obrigação de efetuar o depósito mensalmente.

Com relação a Jorge Abrão, verifica-se que a empresa empregadora também optou pelo recolhimento do FGTS, assumindo, assim, a responsabilidade pelo cumprimento da lei n. 8036/90 e lei Complementar 110/2001.

Sendo assim, não há como afastar os débitos relativos aos sócios Sebastião Douglas Sorge Xavier e Jorge Abrão, haja vista que os documentos apresentados pela ora apelante não são suficientes para afastar a opção pelo recolhimento do FGTS nas respectivas contas vinculadas, conforme reconhecido no processo administrativo.

Por fim, tendo em vista apreciação de todos os fundamentos constantes das razões de apelo na presente decisão, resta prejudicado o pedido subsidiário de nulidade do decisum de primeiro grau.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação:

a) reconheço, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para apreciação do pedido relativo à nulidade de parte das multas constituídas nos Autos de Infração nos 20.564.701-4, 20.564.702-2 e 20.564.703-1, determinando o envio de cópia do presente feito à Justiça do Trabalho de São Paulo; e

b) dou parcial provimento à apelação, na parte em que conhecida, para determinar a exclusão dos valores das contribuições ao FGTS pagos em decorrência de acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho e comprovados nos autos, mantendo-se os demais valores em cobrança.

(...).”

Como se vê, a fundamentação do acórdão embargado está completa e suficiente, tendo apreciado a matéria trazida a juízo.

As argumentações se revelam de caráter infringente, para modificação do julgado, não sendo esta a sede adequada para acolhimento de pretensão, produto de inconformismo com o resultado desfavorável da demanda.

Ademais, frise-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, o acórdão é claro, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Ante o exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES AO FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NA LC No 110/2001. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. PAGAMENTO DE FGTS EM ACORDOS HOMOLOGADOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.176/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a exclusão, da Notificação Fiscal de Débito do FGTS (NDFC no 200.441.884), dos valores de contribuições ao FGTS pagos em decorrência de acordos celebrados perante a Justiça do Trabalho e comprovados nos autos, mantendo-se a cobrança das demais parcelas, inclusive contribuições sociais previstas na Lei Complementar no 110/2001.

2. A embargante (parte autora) sustenta omissão quanto à análise de três pontos: (i) incidência de FGTS sobre pró-labore de sócios não empregados; (ii) exigibilidade da contribuição social de 10% prevista na LC no 110/2001; e (iii) efeitos jurídicos de pagamentos realizados diretamente aos empregados, ainda que após a edição da Lei no 9.491/1997.

3. A UNIÃO, por sua vez, aduz em seus aclaratórios obscuridade quanto ao reconhecimento de pagamentos de FGTS decorrentes de acordos trabalhistas envolvendo determinados empregados, ao argumento de inexistir prova suficiente do efetivo recolhimento do FGTS na via judicial e dos respectivos valores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pela empresa embargante acerca da incidência de FGTS sobre sócios, da exigibilidade da contribuição social da LC no 110/2001 e dos efeitos de pagamentos diretos aos empregados; e (ii) se há obscuridade quanto ao reconhecimento de pagamentos de FGTS decorrentes de acordos homologados na Justiça do Trabalho.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

6. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa aos pagamentos de FGTS realizados em acordos trabalhistas, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.176, segundo a qual são eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado em decorrência de acordo homologado na Justiça do Trabalho, sem prejuízo da cobrança das parcelas incorporáveis ao fundo, como multas, juros, correção monetária e contribuições sociais.

7. A decisão também apreciou a controvérsia relativa aos débitos atribuídos aos sócios da empresa, concluindo pela manutenção da cobrança diante da existência de opção empresarial pelo recolhimento do FGTS nas respectivas contas vinculadas, conforme apurado no processo administrativo.

8. Igualmente, foi expressamente analisada a impossibilidade de exclusão das contribuições sociais previstas na Lei Complementar no 110/2001, bem como a impossibilidade de reconhecimento de quitação do FGTS por meio de pagamentos decorrentes de acordos coletivos realizados com sindicato.

9. As alegações deduzidas pelas embargantes revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir fundamentos já examinados, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

10. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parte autora e da União rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada no acórdão embargado. 2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o cabimento dos embargos declaratórios. 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que analise as questões relevantes para a solução da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 7o, III; Lei no 8.036/1990, art. 15; Lei no 8.036/1990, art. 18; Lei no 8.036/1990, art. 26-A; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei Complementar no 110/2001, art. 1o; Lei Complementar no 110/2001, art. 2o; CPC, art. 506.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.176; STJ, AgInt no REsp 1.657.278/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2018, DJe 11.12.2018; STJ, REsp 1.664.000/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2017, DJe 17.05.2017; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.364.697/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.04.2015, DJe 04.05.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.493.854/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.02.2015, DJe 02.03.2015; TRF3, AI 0016226-02.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, Segunda Turma, j. 06.12.2016; TRF3, ApCiv 5004441-14.2018.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 12.08.2019; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar ambos os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão